Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL VISADO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.

2. A superlotação no sistema prisional e a indisponibilidade de vaga em presídio adequado para o cumprimento da pena no regime imposto (semiaberto) na comarca visada são motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal deprecado.

3. Agravo conhecido e não provido.